Tribunal: STF
Processo: ARE 955930
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-09
Data de publicação: 2016-08-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DE CAPÍTULO NAS RAZÕES RECURSAIS – VÍCIO FORMAL. Deixando-se de versar, em capítulo próprio, a repercussão geral, a sequência do recurso fica obstaculizada – artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil.



    RECURSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais, preconizados no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando tratar-se de extraordinário formalizado no curso de processo cujo rito os exclua.